Tribunal: TJSP
Processo: 1016761-76.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC – Juros e correção monetária – Lei no 11.960/09 – Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, DJe de 30.10.2019, por estar em conformidade com o entendimento do STF no Tema 810 – Embargos de declaração no RE 870.947/SE que foram rejeitados e

Ementa:
SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC – Juros e correção monetária – Lei no 11.960/09 – Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, DJe de 30.10.2019, por estar em conformidade com o entendimento do STF no Tema 810 – Embargos de declaração no RE 870.947/SE que foram rejeitados e afastada a modulação da decisão anteriormente proferida – Observância da orientação do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.492.221/PR (Tema no 905) – Revisão do julgado acolhida.